Tribunal: TJES
Processo: 5000379-05.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000379-05.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA CECCON RIBEIRO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000379-05.2024.8.08.0004

RECORRENTE: PAULA CECCON RIBEIRO

RECORRIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. RESIDÊNCIA NO EXTERIOR. AUDIÊNCIA VIRTUAL OU HÍBRIDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PAULA CECCON RIBEIRO
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
aduzindo a requerente que reside em Sidney, na Austrália, adquirindo bilhetes aéreos junto à requerida para passar férias com sua família no Brasil. Destaca, em síntese, que os voos atrasaram aproximadamente 2h, além disso, foi obrigada a despachar sua mala de mão, mesmo inclusa na franquia, sendo que sua prancha também apresentou trincos. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 10367627), a requerida alega de forma genérica que a autora apenas passou por meros aborrecimentos, inexistindo dano moral.

A sentença (ID 10367632) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos termos da fundamentação, ante ausência da parte autora, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, a teor do disposto no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10367640), alegando que reside fora do Brasil e protocolou petição requerendo pela designação de audiência híbrida.

A demandada ofertou contrarrazões (ID 10367645), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de provimento do recurso
.

A meu ver, assiste razão à autora, ora recorrente. Em 10/12/2021 foi publicado o Ato nº 455/2021 deste E. Tribunal de Justiça, que informou a implantação do juízo 100% digital em diversas comarcas, incluindo a de Anchieta (1ª e 2ª Vara).

Neste sentido, com a implementação do juízo digital, devem ser observadas as disposições da Resolução nº 345, de 9 de outubro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que, inclusive, trata da realização de audiências por videoconferência, senão vejamos:

Art. 5º As audiências e sessões no “Juízo 100% Digital” ocorrerão exclusivamente por videoconferência.

Parágrafo único. As partes poderão requerer ao juízo a participação na audiência por videoconferência em sala disponibilizada pelo Poder Judiciário.

Como mencionado, a comarca de Anchieta implementou, há anos, o juízo digital, o que, por si só, evidencia a possibilidade das audiências serem realizadas por videoconferência.

No caso em tela, a autora reside em outro país, sendo que o seu deslocamento para o comparecimento presencial em audiência seria muito oneroso, sendo que a mesma protocolou petição no ID 10367220, informando tal situação, o que não foi analisado na origem.

Somado a isto, as partes têm a liberdade de optar pelo "Juízo 100% digital", garantindo-se a elas o direito de realizar os atos processuais por meios eletrônicos, conforme estabelecido pela Resolução 345 do CNJ. Caso não haja uma justificativa válida que impossibilite a realização da audiência de instrução por videoconferência, a marcação de uma audiência presencial configura violação de um direito claro e incontestável.

Assim, a autora não estaria impossibilitada de participar da audiência a ensejar a extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, eis que a mesma informou interesse na audiência híbrida, não podendo ser penalizada com a extinção do processo, sendo o caso de se cassar a r. sentença com retorno dos autos à origem para redesignação do ato solene.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de cassar a r. sentença de ID 10367632, determinando o retorno dos autos à origem para designação de nova audiência, podendo a autora participar por vídeoconferência. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)